Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO SANADA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre o cumprimento de sentença extinto anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento em que se discute cálculo elaborado pela contadoria judicial.
3. Embargos declaratórios providos.